Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-47.2018.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000562-47.2018.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA DE LIMA - CPF: 036.481.667-86 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000562-47.2018.8.11.0082

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: MARCIA DE LIMA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do apelo, sem trazer qualquer argumento novo para o debate.
2 - Com efeito, deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida, principalmente quando o recurso é mera reiteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000562-47.2018.8.11.0082

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: MARCIA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo Município agravante contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por Márcia de Lima, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o agravante/apelante na obrigação de fazer, consistente na
readequação/correção da obra de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, realizada no Bairro Primeiro de Março, nesta Capital, mais precisamente no imóvel pertencente à parte requerente MÁRCIA DE LIMA, localizado na Avenida Quatro, Quadra 56, Lote 24, Bairro Primeiro de Março, nesta Capital, devendo adotar todas as medidas necessárias visando o cumprimento da presente ordem no prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que os fundamentos do
decisum
não devem
prosperar, pois como destacado nas razões recursais da Apelação já apresentadas nesta Instância Revisora, “não se revela plausível compelir esta Municipalidade a cumprir uma obrigação de fazer que já vem, rotineiramente, executando na área pública, objeto deste feito onde existem 02 (duas) edificações, dentre as quais, a da ora Apelada, ‘construídas em local impróprio, pois trata-se de ‘talveg’ natural, o ponto mais baixo da rua por onde desemboca (escorre) toda a água da chuva.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões no id. 169742162, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000562-47.2018.8.11.0082

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: MARCIA DE LIMA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo Município agravante contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por Márcia de Lima, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o agravante/apelante na obrigação de fazer, consistente na
readequação/correção da obra de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, realizada no Bairro Primeiro de Março, nesta Capital, mais precisamente no imóvel pertencente à parte requerente MÁRCIA DE LIMA, localizado na Avenida Quatro, Quadra 56, Lote 24, Bairro Primeiro de Março, nesta Capital, devendo adotar todas as medidas necessárias visando o cumprimento da presente ordem no prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por Márcia de Lima, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o apelante na obrigação de fazer, consistente na readequação/correção da obra de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, realizada no Bairro Primeiro de Março, nesta Capital, mais precisamente no imóvel pertencente à parte requerente MÁRCIA DE LIMA, localizado na Avenida Quatro, Quadra 56, Lote 24, Bairro Primeiro de Março, nesta Capital, devendo adotar todas as medidas necessárias visando o cumprimento da presente ordem no prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias.

O recorrente almeja a reforma da sentença para afastar integralmente a obrigação de fazer.

Sem razão o apelante.

É notório que a Constituição Federal de 1988 consagrou o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No caso dos autos, na instrução processual foi realizado
Auto de Constatação por Oficial de Justiça
, que assim narrou:

Constatamos, inicialmente que a construção de uma obra de drenagem de água das chuvas usando manilhas de cimento com diâmetro de um metro e já indicada nos autos, (fotos de fls. 13/14) não fora realizada no Lote no. 24 de propriedade da autora, pois o mesmo se encontra vazio, ou seja, desocupado, mas sim dentro do Lote no. 23 de propriedade da senhora MARIA JUDITHI SEVERO, lateral do lote 22, que declarou estar morando no local, parte da frente do lote a vinte e dois anos e a autora MÁRCIA LIMA e sua família, por não ter condições de construir no seu lote de no. 24 passaram a morar na casa dos fundos do lote 23, Foto de fls. 13/14, onde, segundo declarações da autora e da senhora MARIA JUDITHI, bem como demonstrado nas referidas fotos,
na época em que foi dado início a lide, realmente a rede de drenagem parou em frente a janela do quarto da autora.

Constatamos ainda que atualmente a construção foi ampliada com mais 24 manilhas levando o ponto de descarga da rede para o fundo do terreno a dezenove metros do final da casa da autora, despejando em uma área de segundo a mesma, trata-se de área verde, próximo ao córrego que passa mais adiante, conforme demonstrado nas fotos anexas.
Obs.: MM. Juiz, constatamos também que apesar da finalidade da obra ser drenagem das águas da chuva, dado a Av. 4, segundo os próprios moradores do local, não possuir rede de esgoto, alguns moradores despejam o seu esgoto na referida rede e em razão da mesma não ter sido bem vedada nas junções das manilhas que a compõe a obra,
deu então vazamento exatamente próximo a janela da autora e correndo por fora e na lateral da tubulação de forma contínua, conforme demonstrado nas fotos acima juntadas.
[Destaquei].

Posteriormente, foi lavrado o Relatório Técnico n.o 154/2019/JVA, de onde é possível tirar os seguintes trechos:

3.0 – ANÁLISE TÉCNICA:

Em vistoria realizada na área supramencionada, no dia 28 de janeiro de 2019, fomos acompanhados pelos policiais do Núcleo da Polícia Ambiental/JUVAM, Conciliadora/JUVAM Karla Karoline D. Pompernayer, Agente Fiscal da SMAAF Riverson Rondon Barbosa e Engenheira Florestal/JUVAM que ao final subscreve, assim passaremos a relatar o que se segue:

Conforme caminhamento efetuado durante vistoria técnica, percorremos toda a área onde ocorreram os fatos. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer, onde a requerida deverá demolir ou refazer o sistema de rede de esgotamento sanitário do bairro 1o de Março.

Ação de Obrigação de fazer a demolição ou refazimento do sistema de canalização do estamento do bairro, que foi edificado passando dentro do terreno da requerente e sob a janela de sua residência.
Essa ação não foi cumprida, conforme fotos no 01 e 02, a rede de esgotamento permanece no mesmo local com as mesmas problemáticas, falta vedação adequada, portanto os fluídos líquidos e resíduos sólidos continuam passando fora da canalização e contaminando tudo por onde segue.
Na tentativa de diminuir o encharcamento a requerente jogou aterro, lama asfáltica, areias etc. vários produtos para contenção e mesmo assim o solo se apresenta encharcado.

Ação de obrigação de fazer ou solucionar o problema que foi constatado em diligência realizada em 2015 pelos senhores oficiais de justiça, onde verificaram irregularidade no despejo ‘in natura de esgoto em uma área verde e que as manilhas não foram vedadas corretamente vasando resíduos e fluidos por toda tubulação. Essa ação não foi cumprida, conforme fotos no 03 e 04, a maior parte dos fluídos continuam passando pela lateral do manilhamento e não por dentro como deveria ser.

Após analisarmos todas as circunstâncias e situações, informamos que encontramos algumas irregularidades no local, tais como:

De acordo com o registro imobiliário da Senhora Maria Judite Severo que é proprietária do lote 23, portanto vizinha da requerente senhora Marcia de Lima, proprietária do lote 24. Conforme o registro imobiliário, o lote 24 está à esquerda do lote 23 e não ao fundo. Resta comprovado através de fotos anexas que a requerente construiu sua casa e edificou seu lar no terreno errado, fotos no 05, 06 e 07. A requerente construiu sua casa na “área Verde B” do município foto 08 e 09.

4.0 – CONCLUSÃO:

Mediante as considerações acima elencadas, e as informações contidas no acervo fotográfico, cumpre-nos informar que a requerida não cumpriu com a ação de obrigação de fazer.

Com isso, restou comprovado nos autos que a obra foi realizada pelo Município de Cuiabá, bem como que tem provocado danos ao meio ambiente e à saúde daqueles que residem próximo ao local da obra, competindo ao município realizar as correções necessária para cessar os danos.

Apesar da alegação do Município de que vem adotando as medidas necessárias para resolução do problema, deve-se notar que as provas carreadas aos autos comprovam que houve a ação lesiva causada pelas irregularidades existentes, tendo o ente público dever de reparar o dano, o que por si só o onera desta responsabilidade, a qual é considerada objetiva.

Assim, é evidente que o serviço deve ser realizado de forma a não prejudicar a saúde pública e o meio ambiente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) – DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS E NÃO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA ETE – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO –
COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente público, em providenciar a devida coleta e tratamento de esgoto, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. O Magistrado pode e deve determinar medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida. 5. Recurso desprovido e sentença ratificada.

(N.U 1003613-03.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022). [Destaquei].

Por fim, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça de Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, a suposta ocupação irregular de área verde municipal por parte da Apelada não diz respeito à presente demanda, motivo pelo qual não deve ser levado em conta quando do julgamento do presente recurso, em respeito ao artigo 141, do Código de Processo Civil, que assim determina: “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Desse modo, nos termos do pedido inicial, o ente público deverá realizar readequação/correção da obra de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conforme determinado na sentença, visando sanar os problemas causados pelo ineficaz sistema de escoamento pluvial na localidade do imóvel.

Forte nessas razões,
desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

[...].
[Destaquei].

Assim, do que se observa, razão não assiste à parte agravante.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram à conclusão pelo desprovimento do recurso de apelação, e
o que se vislumbra é que a parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do apelo, sem trazer qualquer argumento novo para a contenda.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023